Tribunal: STF
Processo: RE 78893
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO AUTARQUICO - ACEITAÇÃO DE OUTRO CARGO, APÓS
REINTEGRAÇÃO. SE DEPOIS DE OBTIDO MANDADO DE SEGURANÇA PARA
REINTEGRAÇÃO, O FUNCIONÁRIO ACEITOU OUTRO CARGO, ALIAS DE MELHOR
REMUNERAÇÃO, SEM QUALQUER RESSALVA, E RECEBEU AS DIFERENCAS DE
VENCIMENTOS CORRESPONDENTES AO PRIMEIRO, DO QUAL SE EXONEROU, NÃO
PODE INSISTIR NA EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO QUE LHE CONCEDEU AQUELE
REMEDIO JUDICIAL.